Tribunal: TJDFT
Processo: 0710968-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710968-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu BANCO DO BRASIL SA (ID 19572258), contra sentença de ID 19572254 que, nos autos da ação declaratória, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nula a alínea ‘a’ , da cláusula nona, da cédula de crédito que instruiu a inicial, afastando a cobrança da comissão de permanência. Ainda, em razão da sucumbência recíproca e proporcional de ambas as partes condenou cada uma delas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, e ao rateio das custas processuais, na proporção de metade para cara uma delas. Em suas razões recursais, argúi, preliminar de inépcia da inicial e impugnou o valor atribuído à causa. No mérito, sustenta a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes, defendendo a legalidade da cobrança de comissão de permanência e dos encargos moratórios. Ao final, requer a reforma da sentença. Considerando que o recurso veio desacompanhado do respectivo boleto de pagamento, foi concedido o prazo de 5 dias para o réu promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (ID 19686137). O réu apelante deixou transcorrer o prazo para o recolhimento do preparo (ID 20096821). É o relatório. DECIDO. O presente recurso de apelação não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Com efeito, foi proferido despacho por esta Relatoria para que a parte ré recolhesse o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Verifica-se que o prazo final para manifestação até 25/09/2020, porém, esta quedou-se inerte (certidão de ID 20096821). Portanto, deixou a parte ré apelante de observar o requisito de admissibilidade atinente ao preparo, motivo pelo qual seu apelo não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora